Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VENDA DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À VENDA. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19) fora julgado prejudicado em razão da conclusão do julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), não mais subsistindo motivo para a suspensão do feito.
2. Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição.
3. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de ausência de comunicação acerca da transferência da propriedade do bem, o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
5. Considerando que o artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, e em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, resta inviabilizada a pretensão autoral, porquanto não comprovada a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN.
6. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários majorados.